Tribunal: TJSP
Processo: 1053093-04.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Inexistência de abusividade do percentual de juros remuneratórios pactuado, o qual não se confunde com o custo efetivo total. Tarifas contratadas mantidas. Inocorrência de venda casada em relação ao seguro. Recurso improvido.